Tribunal: TJDFT
Processo: 0712351-58.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso inominado. Transporte aéreo. Cancelamento de voo. Atraso de mais de dez horas. Alegação de manutenção não programada de aeronave. Inaplicabilidade do tema 1417. Fortuito interno. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de serviço. Danos morais configurados. Contexto em que a consumidora se deslocava para a realização de concurso público. Quantum fixado de acordo com critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais, sustenta que, para a caracterização do dano moral em casos envolvendo transporte aéreo, exige-se a demonstração de sofrimento excepcional que extrapole o mero aborrecimento, configurando efetiva lesão aos direitos da personalidade. Alega, ainda, que, no caso em apreço, não restou demonstrado qualquer sofrimento excepcional capaz de justificar a condenação imposta.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 78528478). Contrarrazões apresentadas (ID 78528484), ocasião na qual defende que a situação se amolda à responsabilidade objetiva da companhia aérea e sustenta que o contexto no qual se deu o evento danoso (atraso de cerca de 13 horas em deslocamento que se destinava à realização de concurso público e visita de familiar enfermo) justifica a fixação de danos morais no patamar arbitrado pelo juízo de origem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em avaliar se o cancelamento do voo da consumidora se amolda às hipóteses de responsabilidade da companhia aérea e averiguar se a situação acarretou danos morais indenizáveis, com aferição do montante devido.
III. Razões de decidir
4. O caso em análise versa acerca de relação de consumo, a qual deve ser analisada nos termos do CDC (arts. 2o e 3o).
5. Registra-se que o STF, no julgamento do Tema 1.417, inicialmente determinou, de modo amplo, a suspensão dos processos que versassem sobre fortuito interno e casos de força maior relacionados a atrasos ou cancelamentos de voos. No entanto, em 11.03.2026, o STF deu provimento a embargos de declaração movidos no âmbito do ARE 1.560.244 (Tema 1.417), por meio de Decisão do Ministro Dias Toffoli, no seguinte sentido “entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as hipóteses de caso fortuito ou força maior a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema no 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica”.
6. O dispositivo legal elenca quatro hipóteses específicas que caracterizam caso fortuito ou força maior no transporte aéreo, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis: restrições operacionais por condições meteorológicas adversas, impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo, que impeçam pouso ou decolagem; indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária, gerando restrições ao pouso ou à decolagem das aeronaves; determinações de autoridades públicas (da aviação civil ou de outros órgãos da Administração) que restrinjam voo, pouso ou decolagem, e, por fim, decretação de pandemia.
7. No caso em análise, restou incontroverso que o cancelamento se deu em razão de “manutenção não programada da aeronave”. Notadamente, a prática descrita acima não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, ao contrário do disposto pela empresa recorrente, razão pela qual o processo deve seguir seu curso regular.
8. Diante do conjunto probatório colacionado aos autos, em confronto com a narrativa das partes, restou incontroverso que a autora adquiriu passagem aérea junto à empresa requerida para o trecho Manaus–Brasília, com embarque previsto para o dia 02 de maio de 2025, às 15h50, e chegada às 19h45, conforme se extrai do id. 238830172. Contudo, cerca de uma hora antes do embarque, foi surpreendida com o cancelamento do voo, sendo posteriormente reacomodada em novo trajeto apenas na madrugada do dia 03 de maio de 2025, com partida às 03h15 e chegada às 07h15 em Brasília, conforme demonstram os IDs 238833153 e 238833150.
9. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No mesmo dispositivo, no parágrafo 3o, a legislação consumerista prevê que a responsabilização só não ocorrerá se o fornecedor apresentar situações excludentes de responsabilidade (defeito inexistente e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro).
10. Dessa forma, é incontroversa a responsabilidade da empresa recorrida diante da situação de elevado estresse experimentada pela autora, especialmente em razão do compromisso profissional que motivou sua viagem, qual seja, a participação no concurso público do Ministério Público da União (MPU). Ademais, a autora pretendia aproveitar o deslocamento para visitar seus pais e sua avó materna, diagnosticada com câncer de pulmão, a quem prestaria apoio psicológico, considerando ser especialista em Psicologia Oncológica.
11. Embora a empresa aérea justifique o atraso do voo em razão de condições de manutenção não programada em aeronave, tal circunstância configura fortuito interno, por estar relacionada à própria organização dos serviços e aos riscos inerentes à atividade aérea. Não se trata, portanto, de hipótese apta a afastar a responsabilidade da companhia, uma vez que tais eventos integram o risco do empreendimento. Assim, considerando que restou incontroverso que o atraso do voo superou mais de 10 (dez) horas, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade da empresa pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.
12. O entendimento do TJDFT em situações desta natureza é o seguinte: “A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno e não exclui a responsabilidade da companhia aérea” (TJDFT, Acórdão 2107022, 0743624-15.2025.8.07.0001, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 24/03/2026, publicado no DJe: 27/04/2026).
13. Em relação ao dano moral, o cancelamento do voo, que resultou em atraso excessivo na chegada ao destino, aliado à ausência de assistência adequada, configura vício na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar a consumidora, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República e do art. 186 do Código Civil, em especial considerando as peculiaridades do caso concreto mencionadas no Tópico 9. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pela recorrida são passíveis de indenização.
14. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, o valor fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerou critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido, sendo, ainda, proporcional à extensão do dano nos termos do art. 944 do Código Civil, motivos pelos quais não merece reparos.
IV. Dispositivo
15. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida
16. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.